Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706690-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou consulta cometido ao Relator, manifeste-se o agravante sobre o cabimento de Agravo Interno nos autos, quando o recurso de Agravo de Instrumento já foi julgado pelo Acórdão no. 1340522. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator